Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001121-29.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), WESLEY DE OLIVEIRA GOZER - CPF: 026.820.711-98 (AGRAVANTE), MTTEC SOLUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 25.088.165/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
P
ROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITO DEMONSTRADOS – FALHAS E DANOS ESTRUTURAIS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE REPAROS URGENTE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA – MEDIDA DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a plausibilidade do direito do recorrente e o perigo de dano, uma vez que as falhas apontadas comprometem a segurança e o bem-estar dos moradores da residência, acentuando os prejuízos em decorrência da sua deterioração, deve ser deferida a tutela de urgência para que a recorrida realize os reparos no imóvel do autor/agravante, sanando todas as falhas existentes, no prazo de 15 dias.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WESLEY DE OLIVEIRA GOZER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Morais nº 1043484-59.2023.8.11.0002, ajuizada em face de MTTEC SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impelir a construtora agravada a realizar os reparos no imóvel da parte autora, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demostrados, sobretudo em razão da comprovação inequívoca dos defeitos estruturais do imóvel, os quais colocam em risco a saúde e a segurança sua e de seus família.

Sustenta que as atuais provas colacionadas aos autos são suficientes para confirmar a responsabilidade da construtora agravada, que deverá realizar os reparos necessários de forma imediata.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NILTON CESAR NALINI, OAB/
MT 26076-A.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que
indeferiu o pedido de tutela de urgência para impelir a construtora agravada a realizar os reparos no imóvel da parte autora, ora agravante.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, depreende-se das informações apresentadas nos autos, que o autor ingressou no imóvel em 27.3.2019 e tem utilizado o referido bem ao longo de aproximadamente 4 (quatro) anos, razão pela qual, não há como
atribuir exclusivamente à agravada, nesse estágio da lide, qualquer a responsabilidade pelos problemas ocorridos.

Nesse contexto, também milita contra a pretensão do agravante a falta de qualquer laudo ou inspeção de algum órgão competente, que possa atestar o risco de desabamento do imóvel, ou seja, não há comprovação de risco iminente, não bastando para o deferimento da tutela judicial, a simples manifestação defeitos, que embora possam e até devam ser sanados pela parte demandada, não revelam o perigo da demora.

Assim, a toda evidência, a questão envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, devendo ser evitada medida prematura que imponha obrigação desnecessária ou que ainda não esteja devidamente comprovada nos autos.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

Apesar da matéria atinente a ilegitimidade passiva ser questão de ordem pública, sua análise em sede de Agravo de Instrumento, antes até da apresentação de contestação e impugnação, mostra-se temerária, fazendo-se necessário observar o duplo grau de jurisdição.

Além da própria urgência em si, para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de danos ou do risco ao resultado útil do processo, e por fim, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

O pleito de início de reforma do imóvel objeto da lide mostra-se temerária quando a matéria de fato e de direito é controvertida e há perigo de irreversibilidade da
medida.
(TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.053492-5/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 19/12/
2019)
.

Além disso, a imediata resolução da questão, com a imposição da reforma imediata do imóvel resultaria no próprio esgotamento da lide, hipótese denota o risco de irreversibilidade da medida, sendo este, um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC).

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Doutor Nilton,

Essa empresa foi citada em primeiro grau?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO NILTON CESAR NALINI, OAB/MT 26076-A.

Desembargador Rubens,

Não
, Excelência
. Ela está se utilizando d
o
endereço que está cadastrado na Recita Federal, mas
não está mais na sede. Quando se chega lá, não há nenhuma estrutura.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
20
DE MARÇO DE 2024:

APÓS A
RELATORA
(
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
)
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O
1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
. O
2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
)
AGUARDA.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS
DE OL
IVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1043484-59.2023.8.11.0002, ajuizada pelo ora recorrente, indeferiu a tutela de urgência para impelir a recorrida a realizar os reparos no imóvel do autor.

O agravante sustenta que as falhas estruturais estão colocando em risco a saúde e a vida de sua família, pois as provas acostadas aos autos demonstram que o imóvel pode vir a ruir.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar
refere-se
à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis, mormente considerando a hipossuficiência da parte autora.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1]

Portanto, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab
initio
, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar
na
irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.”

As fotos colacionadas aos autos mostram a existência de diversas rachaduras nas paredes e no teto da residência, deslocamento do caibro da parede, retorno de dejetos e infiltração (Id 199011158-pág. 06/10).

Esses problemas são decorrentes de falha na construção da casa e necessitam de reparos urgentes, pois o perigo de dano é evidente, visto que comprometem a segurança daqueles que ali residem.

O fato de estarem na casa há 04 anos não exime a responsabilidade da construtora e nem significa que os problemas não devem ser reparados de imediato.

Logo, os requisitos para o deferimento da tutela estão devidamente demonstrados - probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITO DEMONSTRADOS – FALHAS E DANOS ESTRUTURAIS DO EDIFÍCIO E ÁREAS COMUNS – NECESSIDADE DE REPARO URGENTE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Além da plausibilidade do direito da parte recorrente, consubstanciado na obrigação das agravadas de efetuarem os reparos devidos, verifica-se, igualmente, o perigo de dano, uma vez que as falhas apontadas comprometem sobremaneira a segurança e o bem-estar dos moradores do condomínio agravante, além de acentuar os prejuízos de ordem patrimonial dos condôminos em decorrência da deterioração do imóvel. (N.U 1001453-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, publicado no DJE 15/04/2019).

Ante o exposto,
divirjo da relatora e dou provimento ao Recurso
para conceder a tutela de urgência e determinar que a recorrida realize os reparos no imóvel do autor/agravante, sanando todas as falhas existentes, no prazo de 15 dias, bem como fixar a multa de R$500,00 ao dia em caso de descumprimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO
(
10/04/2024), FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 10 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Agravo interposto pelo autor
WESLEY DE OLIVIERA GOZER
com objetivo de obter a reforma da decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais proposta em face de MTTEC SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA aqui agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para impelir a construtora agravada a realizar os reparos no imóvel da parte autora.

A parte autora busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que demonstrou os defeitos estruturais do imóvel, os quais colocam em risco a saúde e a segurança dos residentes.

Observa-se que há fotos de demonstram a existência de rachaduras nas paredes e teto da residência, bem como deslocamento do caibro da parede, além de retorno de dejetos e infiltração (Id 199011158).

Da análise preliminar é possível constatar que são falhas de construção que comprometem a segurança dos residentes, bem assim demandam reparos imediatos.

Assim,
acompanho a divergência para dar provimento ao recurso
e determinar a realização de reparos no imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024